Tribunal: TJES
Processo: 5000744-27.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000744-27.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROMUALDO PEREIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA SOBRE AS MODALIDADES CONTRATADAS. NULIDADE DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO. DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Romualdo Pereira contra sentença da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou improcedente o pedido de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), celebrado com Banco Pan S/A. O apelante sustenta ter sido induzido a firmar contrato de cartão de crédito com RMC, quando pretendia um empréstimo consignado tradicional, alegando falha na prestação de informações sobre taxas e condições. Requer nulidade do contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o contrato de cartão de crédito consignado com RMC é nulo por falta de informação adequada ao consumidor sobre suas especificidades; (ii) examinar a existência de hipótese de prevenção quanto ao prazo prescricional para a ação anulatória; e (iii) analisar se o caso comporta indenização por danos morais e repetição de indébito simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) aplica-se a instituições financeiras, exigindo que a prestação de informações sobre produtos e serviços seja clara e adequada, conforme previsto no art. 6º, III, e art. 14, § 3º, incisos I e II do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva por danos causados pela prestação defeituosa de serviços.

4. O contrato de cartão de crédito consignado, ao usar a expressão “Crédito Consignado”, induz o consumidor a erro, dificultando a distinção entre o crédito consignado em folha e o cartão de crédito consignado, de custo superior. Essa redação contraria o princípio da informação previsto no CDC e configura falha na prestação do serviço.

5. O contrato é redigido sem destaque adequado para informações essenciais e usa terminologia que induz confusão sobre a natureza do produto, em violação ao art. 54, § 3º, do CDC, que exige caracteres ostensivos e claros em contratos de adesão.

6. A jurisprudência da 1ª Câmara Cível do TJES corrobora o entendimento de que contratos de cartão de crédito consignado não podem substituir o crédito consignado tradicional sem clara comunicação ao consumidor, em respeito aos princípios de lealdade e transparência nas relações de consumo.

7. O prazo prescricional para a ação anulatória flui a partir do último desconto no benefício previdenciário, conforme entendimento do STJ.

8. Em relação à repetição de indébito, o STJ estabelece que a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, não exige má-fé do fornecedor quando a cobrança contraria a boa-fé objetiva. A devolução deve ocorrer de forma simples para valores descontados até 30.03.2021 e em dobro para os descontos posteriores a essa data.

9. O dano moral é reconhecido devido ao impacto financeiro na subsistência do apelante, consumidor hipossuficiente, agravado pelo fato de ser idoso e depender de benefício previdenciário. O valor fixado em R$ 5.000,00 é proporcional aos danos, atendendo aos critérios de razoabilidade e capacidade econômica das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
: 1. O contrato de cartão de crédito consignado com RMC, celebrado sem adequada informação ao consumidor sobre suas características e custos, é nulo. 2. A declaração de nulidade do contrato, em razão de vício de consentimento, não se sujeita a prazo prescricional. 3. A repetição de indébito deve ocorrer de forma simples para os valores descontados até 30.03.2021 e em dobro para aqueles a partir desta data. 4. É devida indenização por dano moral em casos de cobrança indevida que afete a subsistência de consumidor idoso e hipossuficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III; 14, § 3º, I e II; 42, parágrafo único; 54, § 3º; Súmula 377 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível, 014180091549, Rel. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 27.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.728.230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.03.2021; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000744-27.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROMUALDO PEREIRA
Advogado do(a) APELANTE: ELISANGELA DA COSTA COELHO ROCHA - RJ199064
APELADO: BANCO PAN S.A.
Advogados do(a) APELADO: BERNARDO BUOSI - SP227541-A, JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CE30348-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de apelação cível interposta por Romualdo Pereira contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, envolvendo a validade de contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) celebrado com o Banco Pan S/A.

A sentença julgou improcedentes os pedidos do autor, ora apelante, ao entender que o contrato foi celebrado sem vícios de consentimento, considerando-o válido e ausente de falha na prestação de serviços por parte do banco.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
, inclusive com a prestação de
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
.

A responsabilidade do apelado em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.

Prevê a súmula nº 479, do STJ que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.)

Inicialmente, verifico não haver prevenção, haja vista o entendimento sedimentado do c. STJ no sentido de que
o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário
.

Dispõe o art. 54, § 3º, do CDC que nos
contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor
.

Do que se extrai dos autos, as partes firmaram contrato denominado de “Proposta de Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo BMG”, no valor de R$ 522,10, com custo efetivo de 55,33% (cinquenta e cinco vírgula trinta e três por cento) ao ano, com desconto de parcela mínima no benefício previdenciário do consumidor, além de seguro prestamista.

Apesar da rápida constatação dos termos do contrato, tal não se pode atribuir à clareza das suas informações, mas exclusivamente à grande quantidade de demandas de mesma natureza que chegam ao Poder Judiciário, sobretudo em grau recursal.

Isso porque, o contrato não respeita as diretrizes inerentes ao princípio da informação, previstas no Código de Defesa do Consumidor, ao contrário, é permeado de palavras que causam confusão ao consumidor, além de redigido de maneira uniforme, sem destaque para aquelas previsões que, ainda que indiretamente, afetam direitos da parte hipossuficiente.

Como se nota, da leitura do nome atribuído ao negócio jurídico (“TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN”), não se pode exigir do consumidor a diferenciação entre o empréstimo pessoal, com juros maiores, do empréstimo com pagamento consignado, de custo inferior, especialmente pela utilização intencional da expressão “Crédito Consignado” que, na presente hipótese, se refere à utilização do cartão, e não ao crédito em si.

Com isso, não se defende a proibição da comercialização de tal produto, mas a necessária observância ao princípio da informação, a fim de garantir efetivamente que o consumidor tenha ciência inequívoca de que está contratando produto de custo superior àquele inerente ao contrato de empréstimo com pagamento em consignação, sem a utilização de cartão de crédito, o que não se viu na hipótese.

Esse entendimento também já foi utilizado por esta e. 1ª Câmara Cível, vejamos:

A jurisprudência desta Câmara tem assentado que “Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020); (Data: 11/Sep/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5002787-07.2022.8.08.0014. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Aspecto que corrobora tal constatação é a não utilização do cartão de crédito em sua função usual, que é a compra de produtos mediante a sua apresentação, seja na função débito ou crédito. Como se nota, o cartão somente fora utilizado para efetuar saques, ou seja, efetivar os empréstimos pretendidos, para os quais não haveria a necessidade do cartão na modalidade de empréstimo consignado puro.

Dessa forma, diante da violação do princípio da informação, haja vista a deficiência das informações prestadas ao consumidor acerca do produto contratado, sobretudo quanto às suas peculiaridades e riscos, confundindo-se com produto distinto, restou configurada a falha na prestação do serviço, devendo ser declarada a nulidade do contrato.

Quanto ao dano material, a indenização deve ser equivalente aos descontos efetuados no benefício previdenciário do consumidor, entendido tal como aqueles inerentes à parcela do empréstimo e acrescida dos respectivos encargos do cartão de crédito, a ser apurado em liquidação de sentença.

Quanto á devolução dos valores, a Corte Especial do c. STJ recentemente decidiu que a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevidamente, ou seja, dispensa a comprovação da má-fé do agente, mostrando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 600.663/RS, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Todavia, a modulação dos efeitos realizada pela Corte Especial do Colendo Tribunal da Cidadania, naquela oportunidade, determinou que a devolução em dobro, nas relações jurídicas exclusivamente privadas, alcança somente os descontos indevidos ocorridos após a publicação do acórdão proferido no supracitado processo (isto é, em 30 de março de 2021). Vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. [...] 12. Embargos de divergência conhecidos e providos integralmente, para impor a devolução em dobro do indébito. 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ). Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão. (EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Assim, ausente a comprovação da má-fé da instituição bancária, dou parcial provimento ao apelo para que a repetição do indébito ocorra na forma simples para as parcelas descontadas até a competência de março/2021; e na forma dobrada, a partir da data de publicação do paradigma, consoante previsão do art. 42, § único, do CDC.

Dessa forma, a restituição dos valores descontados deve se dar de maneira simples em relação aos descontos efetuados até 30 de março de 2021 e em dobro quanto aqueles efetivados a partir de então.

Ressalto, por oportuno, que os valores a serem reembolsados devem ser compensados com aqueles sacados ou transferidos no contrato de empréstimo, devidamente atualizados, sob pena de enriquecimento ilícito do consumidor.

Quanto ao dano moral, é preciso destacar que o caso dos autos reflete hipótese na qual o consumidor é idoso e recebe benefício previdenciário em cerca de 01 (um) salário-mínimo, cujos descontos indevidos são capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso interposto e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para julgar procedente o pleito autoral e declarar a nulidade do contrato do contrato nº 713137976 e condenar o apelado ao pagamento de:

i) indenização por danos materiais, a serem liquidados, inerente ao reembolso dos valores descontados do benefício previdenciário da apelante, corrigido monetariamente desde a data de cada desconto pelo INPC e, a partir da citação, exclusivamente juros de mora pela Taxa Selic, vedada a cumulação com correção, permitida a compensação com os valores transferidos e sacados em benefício do consumidor;

i.i) a restituição dos valores descontados deve se dar de maneira simples em relação aos descontos efetuados até 30 de março de 2021 e em dobro quanto aqueles efetivados a partir de então;

i.ii) os valores a serem reembolsados devem ser compensados com aqueles sacados ou transferidos no contrato de empréstimo, devidamente atualizados;

ii) indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência da taxa Selic desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária;

iv) custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial de julgamento do dia 26.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.